Tribunal: TJDFT
Processo: 0727049-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0727049-05.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Considerando a abertura da 13a Sessão Extraordinária Virtual às 12 horas do dia 1o/10/2021, e a previsão contida no § 2o do artigo 4o da Portaria GPR 841, de 17/5/2021, indefiro o pedido de inclusão em pauta para julgamento do agravo interno em sessão presencial formulado na petição de ID 29573659. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019